Tribunal: TJES
Processo: 0006026-76.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006026-76.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS CAMPOS MORAES DE ASSIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, por duas vezes) e violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), sob a incidência da Lei Maria da Penha, bem como por descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por duas vezes), à pena total de 1 ano, 5 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto. O apelante requereu: (i) absolvição pelo crime de ameaça, alegando ausência de provas; (ii) exclusão da condenação pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por suposta retratação ministerial; e (iii) redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP); (ii) estabelecer se a condenação pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é válida, diante do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público nas alegações finais; e (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes praticados sob o contexto da violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e a jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais.

4. As declarações da ofendida foram consistentes e confirmadas em juízo, descrevendo ameaças de morte, invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas. Ademais, o próprio réu, em interrogatório, admitiu ter invadido a residência da vítima e portado uma faca “para assustá-la”, o que confirma a autoria e a materialidade delitiva.

5. A alegação defensiva de insuficiência de provas não prospera, pois a materialidade foi comprovada por boletim unificado, auto de apreensão e depoimentos judiciais, e a autoria, por confissão parcial e prova testemunhal harmônica.

6. Quanto ao crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a condenação não viola o princípio da correlação, ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição, pois o art. 385 do CPP autoriza o juiz a proferir sentença condenatória mesmo em tais hipóteses, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg no HC 939.242/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 30.04.2025).

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando-se as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. O uso de faca, o cometimento dos delitos no interior da residência da vítima e na presença do filho menor justificam a exasperação da pena-base, conforme precedentes do STJ e Tribunais estaduais.

8. O juízo de origem observou o parâmetro de aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata para cada vetorial negativa, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo ilegalidade ou excesso.

9. Assim, demonstrada a autoria, a materialidade e a adequação da dosimetria, impõe-se a manutenção da condenação e a negativa de provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e em harmonia com outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica.

2. O juiz pode condenar o réu, ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição, conforme art. 385 do CPP.

3. A utilização de arma branca e a prática do crime na presença de criança justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente motivada, observando-se o critério proporcional de 1/8 por circunstância negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147,
caput
, e 150,
caput
; CPP, art. 385; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, II e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp nº 2.899.557/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 939.242/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2025; TJES, ACr nº 0002051-73.2019.8.08.0016, Rel. Des. Walace Pandolfo Kiffer, publ. 29.07.2025; TJRS, ACr nº 5000329-60.2023.8.21.0033, Relª Desª Karla Aveline de Oliveira, j. 26.08.2025; TJDF, ACR nº 0702114-93.2024.8.07.0021, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 06.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006026-76.2023.8.08.0012

APELANTE:
MIQUEIAS CAMPOS MORAES DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MIQUEIAS CAMPOS MORAES DE ASSIS

em face da r. Sentença juntada ao ID 14899230 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções dos arts. 147, “
caput
” (duas vezes) e, no art. 150, “
caput
”, ambos do Código Penal sob a incidência da Lei Maria da Penha, bem como no art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006 (duas vezes), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões, ID 15761409, o apelante requer, em síntese,
(i)
a absolvição quanto ao delito de ameaça, diante da ausência de prova suficiente da materialidade do delito de ameaça;
(
ii
)
a exclusão da condenação pelo art. 28-A (Lei 11.340/06); e, finalmente,
(iii)
a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal previsto para os tipos penais em comento.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID 16269664, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16462115, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls. 02/03 do ID 14899214) que

“[...] no dia 29 de setembro de 2023, em horário não especificado nos autos, e no dia 30 de setembro de 2023, por volta de 06h25min, no interior da residência localizada na Rua Principal, nº 4420, bairro Vale dos Reis, Cariacica/ES,
o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, invadiu o domicílio da vítima R.O.S., sua ex-companheira, contra a sua vontade expressa, bem como ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Além disso, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da referida vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que, no dia 29 de setembro de 2023, o denunciado se deslocou até o salão de beleza de propriedade da vítima e a ameaçou ao dizer que
“arrumou um lugar estratégico para vigiar a declarante por 24 horas e que se visse alguém no local iria matar os dois coelhos com uma cajadada só”.

Ademais, no dia 30 de setembro de 2023, o denunciado pulou o muro da residência da vítima e, em seguida, adentrou clandestinamente no quarto de R. pela janela contra a sua vontade expressa. Ato contínuo, pegou o celular da vítima, exigiu que ela o “abrisse” e, paralelamente, subtraiu as chaves da casa da mão de R., a fim de evitar que ela fugisse do local.

Diante disso,
ao ver que MIQUEIAS estava com uma faca na cintura,
o filho da vítima, de apenas 08 (oito) anos de idade, tentou defender sua genitora, ocasião em que ela,
aproveitando-se da distração, conseguiu pular a janela e pedir ajuda a um vizinho.

Constata-se, assim, que o denunciado se aproximou de R. nos dias 29 e 30 de setembro de 2023, embora tenha sido cientificado, em 15 de fevereiro de 2023 da decisão que concedeu as medidas protetivas por ela pleiteadas nos autos
nº 0000824-21.2023.8.08.0012,
quando então
determinou-se que MIQUEIAS não deveria se aproximar da vítima, guardando distância mínima de 500 (quinhentos) metros,
conforme cópia de decisão constante nos autos, descumprindo, portanto, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência baseadas na Lei nº 11.340/06.

Percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso II, ambos da Lei 11.340/06, eis que a
vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 03 anos,
sendo que, por não concordar com o término da relação, o denunciado praticou os crimes em tela, demonstrando, assim, o menosprezo às condições do sexo feminino.

Assim agindo, o denunciado MIQUEIAS CAMPOS MORAES DE ASSIS praticou as condutas previstas no art. 147, caput, e art. 150, caput, ambos do Código Penal; e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, tudo c/c art. 61, inciso II, "f", do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 [...]”
-
destaquei

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima. Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

1. Da absolvição no crime de ameaça (Art. 147 CP).

Segundo a Douta Defesa,
"[n]ão se deve e nem se pode condenar alguém, por mero convencimento, salvo se houver indícios probatórios fortes de que de fato houve ameaça. No caso em tela,
temos somente a palavra da suposta vítima,
que o juízo de piso deu total credibilidade. E com isso, condenou o apelante. Assim sendo, deve este Tribunal, reformar a sentença, e via de consequência,
absolver o apelante do mencionado crime, tendo em vista não haver nos autos, elementos que comprovem a mencionada ameaça."
(ID 15761409).

Conforme aduzido supra, o apelante pleiteia a sua absolvição quanto ao crime de ameaça utilizando-se do argumento de que não restou comprovada a autoria ou materialidade do delito a que foi denunciado.

Contudo,
materialidade
dos delitos resta evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 23/26, Auto de Apreensão à fl. 19 e Relatório Final de fls. 48/53.

A
autoria
exsurge dos depoimentos prestados, sobretudo na fase judicial (audiência de instrução e julgamento de ID 14899227), em que a ofendida reafirmou que o réu reiteradamente a perseguiu, ameaçou e invadiu seu domicílio munido de uma faca:

“Que a separação foi devido a um final de relacionamento conturbado, com muitos ciúmes; que R.O.S. preferiu se afastar do ex-companheiro MIQUEIAS, mas ele não aceitou a separação;
que
MIQUEIAS
começou a ir nos locais em que ela estava e a ameaçar, dizendo que se a visse com alguém, iria matá-la
; que, após uma vez em que MIQUEIAS
invadiu a casa d
e

R.O.S.
,
ela fez a medida protetiva; que não reataram o relacionamento entre o dia 15 de fevereiro e 29 e 30 de setembro; que não tiveram conversas amistosas; que MIQUEIAS chegava a ir atrás dela, dizendo que a amava, que queria voltar, e pedia para que ela esquecesse as coisas, mas ela foi firme e não quis reatar; que, no dia 29 de setembro (o dia anterior à prisão), MIQUEIAS a encontrou no salão de beleza em que trabalhava e falou que ela era dele, e que a ameaça clara à sua vida foi a frase
“se
você não for minha, não será de mais ninguém
”
,
o que a fez entender que ele estava ameaçando a sua vida;
que
MIQUEIAS
também disse para ela que, se fosse preso, a mataria quando saísse;
que,
no dia 30 de setembro
(o dia da prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva),
MIQUEIAS
invadiu a casa d
e R.O.S.
;
que, na época, a casa não tinha grade na janela; que ela acordou com um barulho e MIQUEIAS já estava com metade do corpo para dentro da janela; que tentou empurrá-lo para fora, mas MIQUEIAS a empurrou e ela caiu sentada; que MIQUEIAS pulou para dentro, pegou o telefone dela e mandou que ela
“abrisse”
para ele ver
“quem são os seus machos”
; que ela se recusou a desbloquear o telefone; que ela correu para a sala para abrir a porta para fugir, mas MIQUEIAS puxou a chave da mão dela; que o filho dela estava dormindo na cama com ela e acordou; que o filho entrou na frente dela, encarou MIQUEIAS e disse que ele não ia se aproximar, que não faria nada com ela, que não ia deixar; que, em desespero, R.O.S. correu para o outro quarto, pulou a janela e começou a gritar ao vizinho, seu primo; que não sabe o que aconteceu depois, pois MIQUEIAS ficou lá dentro e não fez nada com o filho dela; que MIQUEIAS pulou para fora atrás dela e, por estar bêbado, disse que era “homem” e esperaria a polícia chegar junto com R.O.S.; que ele ficou do lado de fora esperando a polícia, que conseguiu colocá-lo para fora do quintal; que ele ficou no portão, e quando a polícia chegou para revistá-lo,
ele estava com uma faca na cintura;
que o filho dela estava presente e viu toda a situação, mas MIQUEIAS não atentou contra seu filho, só queria ir atrás dela; que ela não havia permitido que MIQUEIAS frequentasse a sua casa, e estava claro que ela não queria mais o relacionamento; que MIQUEIAS disse que ia ficar vigiando-a, e se a visse com outra pessoa,
“o negócio não ia ficar bom”
;
que ele chegou a dizer que arrumou um lugar estratégico para vigiá-la por 24 horas
; que disseram que viram o carro dele uma vez dentro de uma chácara abandonada um pouco à frente de sua casa.” -
destaquei

Destaco que a palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, possui especial relevância, devendo ser especialmente valorada pelo julgador.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Ressalto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal dispõe de diversas manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são
indispensáveis
para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ERRO MATERIAL NO SOMATÓRIO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, quando coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é apta a sustentar a condenação. 4. A materialidade dos delitos restou comprovada por boletim unificado, decisão concessiva de medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo, notadamente o da vítima. 5. O crime de ameaça restou configurado diante de declarações intimidatórias do réu, suficientes para incutir temor na vítima.

(TJES; APCr 0002051-73.2019.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolfo Kiffer; Publ. 29/07/2025)
- destaquei

_________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. [...] I. Caso em exame 5.
A palavra da vítima, nos crimes cometidos sob o contexto da Lei Maria da penha, possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, como declarações reiteradas e indícios de contato indevido com a vítima.

(TJES; HC 5006921-17.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025) -
destaquei

Nesse sentido, veja-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] I. CASO EM EXAME
4. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando em harmonia com os demais elementos contidos nos autos.

(STJ; AgRg-AREsp 2.899.557; Proc. 2025/0115550-0; RO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 19/08/2025; DJE 27/08/2025)
- destaquei

O apelante, sob interrogatório judicial, confirmou a autoria dos fatos, porém quanto aos fatos do dia 29 de setembro de 2023, afirmou que tinha desconhecimento da imposição de medida protetiva contra sua pessoa. Vejamos:

MAGISTRADO: Vamos lá. No dia 29 de setembro de 2023, que o senhor esteve lá no salão de beleza da sua ex-companheira, [R.O.S.] [...]

MIQUEIAS:
Sim. Mas até então, eu não sabia da medida protetiva.

MAGISTRADO: O senhor não tinha conhecimento, não tinha sido intimado, é isso?

MIQUEIAS: Não.

MAGISTRADO: Entendi. E o senhor falou pra ela lá nesse dia,
"ó, eu vou botar uma câmera num lugar estratégico para vigiar você por 24 horas, e se eu vir alguém no seu local aí, eu vou matar os dois coelhos com uma cajadada só"
. O senhor falou isso pra ela?

MIQUEIAS:
Falei.
Agora no momento eu não me lembro, posso ter falado, não me recordo no momento.

MAGISTRADO: Aí no outro dia o senhor invadiu a casa dela lá, lembra?

MIQUEIAS: Sim.

MAGISTRADO: Pela janela?

MIQUEIAS: Sim.

MAGISTRADO: Com a faca? E aí, o senhor invadiu mesmo? E essa faca era para que?

MIQUEIAS. Sim. [E a faca] [n]ão era pra nada, porque eu tinha ela no carro.
[...]
Eu só peguei só pra ameaçar, mas não era pra nada, só pra... Nada demais.

MAGISTRADO: Entendi. O senhor não se considera homem suficiente não pra ameaçar alguém só com a pessoa do senhor? Precisa de uma faca pra ameaçar alguém? Principalmente se tratando de uma mulher?

MIQUEIAS:
É... Excelência, no momento... Nesse momento eu tava... Tinha tomado algumas coisas, aí eu não, tipo assim... Tava fora de
si
.

MAGISTRADO: Entendi. Mas então o senhor confirma que o senhor pulou a janela mesmo?

MIQUEIAS: Sim, com certeza.

MAGISTRADO: O fato do senhor ter ido lá no salão de beleza, o fato do senhor ter descumprido a medida protetiva, o senhor falar que não tinha conhecimento, né? O fato do senhor ter pulado a janela, pedido o celular dela pra ela desbloquear... Por causa de quê? O senhor não aceitava a separação?

MIQUEIAS:
Sim, no momento sim. Na época eu não aceitava a separação.
Não aceitava. [...]

MAGISTRADO: No dia do salão, o senhor confirma que realmente esteve no salão de beleza, só que não tinha conhecimento que ela tinha medida protetiva. Concorda?

MIQUEIAS: Concordo, sim.

MAGISTRADO: É isso?

MIQUEIAS: Sim. [...] -
destaquei

Nesse espeque, a materialidade do crime, marcada pela produção de provas mediante contraditório (que o réu participou e confirmou seus atos), evidencia os elementos do referido tipo penal justamente pelo receio de ocorrência de mal injusto e grave por parte da vítima, principalmente quando considera-se que o réu (i) invadiu a residência da vítima poucos meses antes do ocorrido, ocasionando no requerimento de medida protetiva; (ii) perseguiu a vítima até seu local de trabalho, afirmando que vigiaria seu comportamento; (iii) e que no dia seguinte, novamente invadiu a casa da vítima, desta feita durante a madrugada, embriagado e portando uma faca, para “apenas assustá-la”.

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do apelante. Isto posto, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação nas iras do artigo 147 do Código Penal.

2. Da exclusão da condenação pelo art. 24-A (Lei 11.340/06).

De acordo com a Douta Defesa,
"
a
condenação do crime do art. 2
4
-A da Lei 11.340/2006, onde na sentença (Id65185305- pág.32) foi dada uma pena de 06 meses e 25 dias, deve ser excluída da condenação, tendo em vista que, nas ALEGAÇÕES FINAIS, A PROMOTORIA requereu a exclusão do mencionado crime da denúncia.

Sendo assim, o juízo de piso, não poderia condenar por um suposto crime, que foi excluído da denúncia."
(ID 15761409).

A denúncia, desde o início do processo em comento, constou o crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, dssa forma, foi possibilitado na produção de provas o amplo questionamento pelo réu dos fatos a ele impostos dentro do devido processo legal.

Além disso, como previsto no art. 385 do Código de Processo Penal, o mero fato de o Ministério Público haver pugnado pela absolvição e, mesmo assim, haver proferimento de sentença condenatória não consta quebra do princípio da correlação (congruência denúncia-sentença) dentro do processo penal, coadunando-se em jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. O artigo 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público tenha requerido a absolvição, não caracterizando ofensa ao sistema acusatório. [...]

(AgRg no HC 939.242 / MG 2024/0314985-4 Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento 30/04/2025, DJEN 07/05/2025)

Dessa forma, inviável o acolhimento da insurgência.

3. Reforma da dosimetria da pena

A defesa afirma que:
"Conforme podemos observar das condenações aplicadas aos crimes, o juízo de piso não iniciou a aplicação da pena, pela pena mínima. E com isso, feriu posicionamento e entendimento que vem sendo adotado pelos nossos Tribunais, aplicando a pena mínima, quando os réus fazem “jus”. E no caso em tela, o réu é primário e de bons antecedentes. Logo deveria o juízo de piso, ao iniciar a dosimetria, iniciar pela pena mínima."
(ID 14899289).

O pleito não merece prosperar, como pode-se perceber.

Passemos à análise da dosimetria efetuada pelo magistrado sentenciante.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
motivos
e

das
circunstâncias

do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] DO CRIME DE AMEAÇA OCORRIDO NO DIA 29.09.2023.

A culpabilidade não merece maior censura; antecedentes imaculados, após consulta que fiz junto ao sistema “e-JUD”, em cotejo com o enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;
o motivo do crime justifica o recrudescimento da pena-base, pois conforme relatos da Vítima em ambos os estágios da persecução penal, a violência psicológica praticada teve como mola propulsora o sentimento de posse, posto que não aceitava o término do relacionamento (v.g., STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.844.967/PA, de relatoria do Exmo. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região –, julgado em 21.09.2021 e publicado em 27.09.2021)
; as circunstâncias do fato desautorizam a exasperação da pena nesta fase; as consequências extrapenais não restaram demonstradas nos autos; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente e, finalmente; a situação econômica do Acusado presume não ser boa, considerando que acorda às 03h da madrugada para laborar no “Ceasa” e no turno da tarde na empresa “Extrafrutti”.[...]

DO CRIME DE AMEAÇA OCORRIDO NO DIA 30.09.2023.

A culpabilidade merece maior censurabilidade, eis que além de termos intimidadores, o Réu estava munido de uma faca para impor temor de grande envergadura (v.g. TJES, apelação criminal nº 0034895-53.2018.8.08.0035, de lavra do Exmo. Desembargador Eder Pontes da Silva, julgado em 06.04.2022 e publicado em 19.04.2022 -
“...; No caso, a pena aplicada em 1º grau de jurisdição é totalmente razoável e proporcional à prática delituosa empreendida pelo recorrente, haja vista que o fato do apelante ameaçar a vítima com uma faca em seu pescoço denota maior reprovabilidade na conduta...;” - (fonte: www.tjes.jus.br – destaquei); antecedentes imaculados, após consulta que fiz junto ao sistema “e-JUD”, em cotejo com o enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;
o motivo do crime justifica o recrudescimento da pena-base, pois conforme relatos da Vítima em ambos os estágios da persecução penal, a violência psicológica praticada teve como mola propulsora o sentimento de posse, posto que não aceitava o término do relacionamento; as circunstâncias do fato justificam maior rigor na aplicação da pena, uma vez que o fato criminoso foi praticado no interior da vivenda da Vítima e a filha unilateral dela, de apenas oito anos de idade, presenciou a prática criminosa (v.g., STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.492.577/RO, de relatória do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 06.08.2024 e publicação ocorrida em 13.08.2024);
as consequências extrapenais não restaram demonstradas nos autos; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente e, finalmente; a situação econômica do Acusado presume não ser boa, considerando que acorda às 03h da madrugada para laborar no “Ceasa” e no turno da tarde na empresa “Extrafrutti”. [...]

DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A culpabilidade não merece maior reprovação; antecedentes imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema “e-Jud” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo STJ; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;
o motivo do crime decorreu do sentimento de propriedade que o Réu possuía em relação a Ofendida;

as circunstâncias do fato autorizam a exasperação da reprimenda, já que a violação domiciliar ocorreu estando a Vítima na companhia do filho de apenas oito anos de idade, à data dos fatos;
as consequências extrapenais não devem pender em desfavor do Acusado, eis que não há provas de que o delito causou danos outros; e o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente. [...]

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA OCORRIDO NO DIA 29.09.2023.

A culpabilidade não merece maior reprovação; antecedentes imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema “e-Jud” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;
o motivo do crime deve promover a exasperação da reprimenda, posto que teve por motriz o sentimento de posse, ante o inconformismo do Réu com o término do relacionamento
; as circunstâncias do fato desautorizam maior rigor na aplicação da pena; as consequências extrapenais não autorizam maior rigor na aplicação da pena e, por fim; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente.[...]

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA OCORRIDO NO DIA 30.09.2023.

A culpabilidade não merece maior reprovação; antecedentes imaculados, ante a consulta feita por mim no sistema “e-Jud” e à luz do enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça; a conduta social não restou esclarecida nos autos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;
o motivo do crime deve promover a exasperação da reprimenda, posto que teve por motriz o sentimento de posse, ante o inconformismo do Réu com o término do relacionamento
;
as circunstâncias do fato autorizam a exasperação da reprimenda, já que a violação domiciliar ocorreu estando a Vítima na companhia do filho de apenas oito anos de idade, à data dos fatos
; as consequências extrapenais não autorizam maior rigor na aplicação da pena e, por fim; o comportamento da vítima não incentivou a ação do agente. [...]” - destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração
]
negativa da culpabilidade.
3. [...]”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Verifico que a utilização de faca para impor temor à vítima atrai maior reprovabilidade à conduta perpetrada pelo réu, conforme arestos colacionados abaixo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL DA VÍTIMA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. PROTOCOLO DO CNJ. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação penal ajuizada pelo ministério público em face de acusado por prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), com incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, no contexto da Lei nº 11.340/2006. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 3 meses e 15 dias de detenção. 3. Recurso de apelação interposto pela defesa, sustentando insuficiência de provas e postulando absolvição, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena. II. Questões em discussão 4. Há duas questões em discussão: (I) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (II) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, à luz dos vetores do art. 59 do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, trata-se de crime formal, prescindindo de resultado naturalístico para a sua consumação, bastando que a vítima tenha ciência da ameaça e se sinta amedrontada. 6. A narrativa da vítima, reiterada de forma coerente na esfera policial e judicial, constitui prova válida e suficiente para a condenação, sobretudo em casos de violência de gênero, conforme previsto no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. 7. A pena-base foi redimensionada por afastamento da valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a ausência de laudo toxicológico e prova do nexo entre o uso de drogas e o crime,
mantendo-se a circunstância negativa do crime ter ocorrido com faca e na presença da filha criança das partes
. [...]

(TJRS; ACr 5000329-60.2023.8.21.0033; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Karla Aveline De Oliveira; Julg. 26/08/2025; DJERS 26/08/2025)
– destaquei

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO AFASTADA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO CARACTERIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE AMEAÇA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. USO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE AMEAÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA AFASTADA. MEDIDA PROTETIVA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo sido os crimes cometidos no contexto de ação baseada em gênero, deve ser mantida a aplicação da Lei Maria da Penha e a competência do Juízo Especializado, sendo certo que o fato de o acusado e a vítima, que são irmãos, não residirem na mesma residência, não impede a incidência da referida norma. Preliminar rejeitada. 2. Não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça e de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica e o crime de descumprimento de medida protetiva. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o Decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si, além de confirmadas por prova testemunhal. 4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. No caso, o réu foi posto em liberdade e, logo após, foi à casa da vítima, descumprindo decisão que fixou medida protetiva, bem como,
a ameaçou com uma faca
dizendo que a mataria e que ela iria ver quando ele saísse da prisão, o que foi o suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual resta configurado o delito. 5. O entendimento prevalecente nesta egrégia Corte, ao qual me filio, é no sentido de que
a utilização de arma para a prática do crime de ameaça excede o tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, porquanto o juízo de reprovação é superior quando a ameaça ocorre apenas por palavras ou gestos, sendo possível a valoração negativa da culpabilidade ou das circunstâncias do crime, como no caso.
[...]

(TJDF; ACR 0702114-93.2024.8.07.0021; Ac. 1976108; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 19/03/2025)
- destaquei

No que concerne aos
motivos do crime
, a r. sentença os considerou prejudiciais pois “
teve como mola propulsora o sentimento de posse, posto que não aceitava o término do relacionamento
”, o que constitui fundamentação adequada, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “
Admitindo livre gradação às circunstâncias judiciais, mostra-se razoável que a consideração de uma vetorial negativa (motivos), com desvalor devidamente fundamentado (ciúme), acarrete aumento de pena-base
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.844.967/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.).

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

A fundamentação de que “
o fato criminoso foi praticado no interior da vivenda da Vítima e a filha unilateral dela, de apenas oito anos de idade, presenciou a prática criminosa
” foi corretamente aplicada, tendo em vista que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal. Em alinhamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 983). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela defensoria pública em favor de david miranda de Sá costa, contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, e art. 147, caput, do CP), às penas de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. 2. A defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de ameaça por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer: (I) o redimensionamento da pena-base; (II) a concessão da suspensão condicional da pena (sursis); e (III) a exclusão ou, alternativamente, a redução da condenação por danos morais. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se em: (I) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (II) analisar a correção da dosimetria da pena; e (III) verificar o cabimento da condenação por danos morais e a adequação do seu valor. III. Razões de decidir 4. Mérito - autoria e materialidade: 4. A tese de absolvição não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo depoimento firme da vítima, corroborado pelo laudo pericial nº 2022.04.000350-tra. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância. 5. Crime de ameaça - dolo configurado: A alegação de que a ameaça foi proferida em "descontrole emocional" não afasta a tipicidade. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a idoneidade da intimidação para causar temor, sendo prescindível o ânimo calmo do agente (art. 28, I, do CP). 6. Dosimetria - pena-base mantida: A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade (violação do dever de pai de zelar pelo bom convívio) e
nas circunstâncias do crime (delito perpetrado na presença do filho de tenra idade). Tais fundamentos são idôneos e justificam a pena acima do mínimo legal.
[...]

(TJPA; ACr 0803943-03.2022.8.14.0051; Segunda Turma de Direito Penal; Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima; Julg 07/10/2025; DJNPA 10/10/2025)
– destaquei

_________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. I. Caso em exame apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13, CP) e ameaça (artigo 147, caput, CP) em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa, absolvendo-o da imputação de violação de domicílio (artigo 150, CP). Fatos ocorridos em 02/10/2022, quando o réu adentrou a residência da vítima, agrediu-a fisicamente causando lesões corporais e a ameaçou de morte. II. Questão em discussão análise da suficiência probatória para manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, da alegação de legítima defesa e do dimensionamento da pena e da indenização por danos morais fixada em favor da vítima. III. Razões de decidir a palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atestou as lesões e o depoimento da genitora da ofendida. Não configura legítima defesa a reação desproporcional do réu que, mesmo diante de eventual agressão inicial da vítima, causou-lhe lesões corporais e a ameaçou de morte, especialmente considerando a ausência de lesões no acusado. A constrição do pescoço da vítima constitui elemento inerente ao tipo penal de lesão corporal, não podendo ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial.
A prática dos crimes na presença do filho menor do casal justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito
. [...]

(TJRS; ACr 5007807-04.2023.8.21.0039; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 25/09/2025; DJERS 25/09/2025)
- destaquei

Ademais, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial supracitado. Dessa forma, a dosimetria da pena não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se imaculada a r. sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)